Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-23.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021192-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), HAROLDO TRISTAO DA ROCHA - CPF: 723.130.219-04 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RADIANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.370.697/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO À MARGEM NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A averbação da existência da ação à margem da matrícula imobiliária serve apenas para resguardar direito de terceiro de boa-fé, e não configura restrição ao direito de propriedade da parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0029653-58.2011.8.11.0041, julgado nos seguintes termos:

“(...)
indefiro o pleito do Executado acerca da reiterada da averbação que informa a existência da presente lide.

Outrossim, acerca do requerimento da Instituição Financeira (ID. 91716375), tenho que pelos documentos apresentados pelo Executado aliado aos anexados por ela (ID. 36203640 – pág. 83/89), evidente que o imóvel n. 69.721 é bem de família, até prova em contrário, não devendo recair sobre qualquer ato expropriatório, demonstrando que a expedição de mandado de constatação é medida inócua, portanto, indefiro o pleito.

Destarte, ante a ausência de requerimento e bens passiveis de penhora, mantenho a suspensão da presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS.

Nesse sentido a jurisprudência abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

Observando ainda, o e. TJMT no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que
“deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da situação econômica do executado”.

A agravante alega que se trata do único bem que possui, tendo sido reconhecido em outros feitos (00031830-58.2012.8.11.0041 perante a 3ª Vara Especializada do Direito Bancário; 0000479-37.2011.5.23.0003 – Justiça do Trabalho), bem como pelo próprio juízo da origem, portanto impenhorável (caput do art. 1º, da Lei n. 8.009/1990).

Defende que a manutenção da anotação premonitória somente de justifica perante bens que possam ser penhorados, logo, o juízo deve determinar sua baixa, o que pode resultar até mesmo no direito à reparação.

Contraminuta no Id.150288660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu o pedido de retirada da averbação da demanda nas margens da matrícula do imóvel.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausente qualquer uma dessas exigências, fica inviabilizado o deferimento.

Conforme bem consignado na decisão da primeira instância, pela documentação acostada aos autos é evidente que o imóvel n. 69.721 é bem de família, e quanto a isso não há qualquer prova em contrário, no entanto, com o requerimento de averbação na margem da matrícula,
não se pretende qualquer ato expropriatório, tanto é que neste ponto foi indeferido o pleito da Instituição Financeira.

Isso porque, o que se pretendeu apenas foi a simples anotação da existência da presente demanda feita à margem da matrícula do imóvel, o que não demonstra qualquer prejuízo às partes e é indispensável para assegurar direito de terceiro.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MANUTENÇÃO NA POSSE – SUSPENSÃO DOS ATOS DE VENDA – PACTO COMISSÓRIO – BEM DE FAMÍLIA - - TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Para a concessão da tutela de evidência, é necessária a demonstração que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, conforme disciplina o art. 311, do novo Código do Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. A simples permanência da anotação da existência da ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da lide, não causa prejuízo, mostrando-se correta, sobretudo diante da constatação que tal averbação não gera prejuízos, servindo apenas para o conhecimento de eventuais interessados. (TJ-MT - AI: 10034141620178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÃO DE EXIGIR CONTAS – TERCEIRO PREJUDICADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA - FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA – ALEGAÇÕES DIVERSAS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Destaque-se que o terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal ( CPC, art. 996), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes, iniciando o prazo no mesmo momento da intimação/citação da parte ré, não se podendo admitir que a contagem comece a fluir sem que ao mesmo seja formada a angularização da relação processual no feito originário. Preliminar de intempestividade afastada.
II­- A averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
III- O Juiz singular que é o competente para analisar originariamente os fatos e provas, de modo que é pertinente aguardar a instrução, sob pena deste Juízo ad quem incorrer em supressão de instância e afrontar ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque, no caso, frise-se, não se estabelece qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada em primeiro grau, até o momento, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória. (TJ-MT 10007971020228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022)

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que impede,
neste momento, o deferimento da tutela postulada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022